Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700682-32.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO DA SILVA BEZERRA RECORRIDO: EULLER ENRIQUE DE SOUSA ALEXANDRE DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da reclamação noticiada pelo recorrente (ID 29431707). Certifique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito